Tribunal: TJBA
Processo: 0573534-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573534-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Marcia Sueli Rocha dos Santos

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, BRUNNA PERNET BIRAL

APELADO: Gilvan Gomes Pinho e outros

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, JOSE MARIO SANTOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIAS JUNTADAS TARDIAMENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Gilvan Gomes Pinho e Ciplast Clínica de Cirurgia Plástica Ltda contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo danos morais, estéticos e materiais por suposto erro médico em cirurgia plástica. O acórdão embargado foi anulado pelo STJ (AREsp nº 264.1603/BA, Rel. Min. Marco Buzzi) para novo julgamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) A existência de omissão quanto à análise da validade do laudo pericial.

(ii) A existência de contradição na valoração das provas, especialmente quanto ao laudo pericial.

(iii) A validade de fotografias juntadas tardiamente pela parte embargada, sem observância do contraditório.

III. Razões de decidir

3. Foi reconhecida omissão no acórdão ao não analisar expressamente a nulidade do laudo pericial. Contudo, a nulidade foi afastada pela preclusão da impugnação à nomeação do perito, bem como pela inexistência de obrigatoriedade da especialidade médica como condição de validade da prova técnica, conforme precedentes do STJ.
4. Não houve contradição na valoração das provas, pois o magistrado, amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, fundamentou adequadamente sua decisão com base em elementos coligidos nos autos, incluindo trechos do laudo pericial e outras provas documentais.
5. As fotografias juntadas tardiamente foram admitidas, uma vez que a parte embargante não as impugnou no prazo legal, configurando-se a preclusão, o que autoriza sua consideração na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para sanar as omissões e contradições apontadas, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 371, 434, 435, 437, 465, 479;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.696.733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.489.942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573534-77.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante Marcia Sueli Rocha dos Santos e como apelada Gilvan Gomes Pinho e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04